Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719823-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME AGRAVADO: LEANDRO FREITAS DE OLIVEIRA, S. R. D. O., SUELLEN RODRIGUES MIRANDA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTER PARQUE – PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0753857-94.2023.8.07.0016 ajuizado por SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de nulidade de citação, nos seguintes termos (ID 193880336 dos autos originais): “A executada, CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME, peticionou arguindo que em nenhum momento o réu foi citado sobre a presente demanda. Aduz que a carta de citação de id. 175677518, que deveria ter sido enviada pelos correios, não foi expedida por esse Juízo e , também, não pode ser considerada válida a citação feita via expedição eletrônica, isto porque, ainda que o réu esteja cadastrado no PJe TJDFT, não houve o cadastro do representante/procurador da empresa, com isso o réu não tem acesso ao PJe da 1a instância do TJDFT. Prossegue noticiando que, ao entrar em contato com o suporte do sistema PJe, através do link pjechat.tjdft.jus.br, o réu foi informado que há o cadastro da empresa no PJe, mas não há o cadastro do representante/procurador da empresa. E que a ausência do cadastro de representante/procurador da empresa impede o acesso ao sistema PJe, e, consequentemente impede o acesso a todas a expedições eletrônicas feitas via sistema PJe. Por fim, pugna pela nulidade da citação via sistema PJe efetivada nos autos a nulidade de citação do réu e de todos os atos processuais subsequentes, oportunizando ao réu prazo para apresentar a sua defesa, ante a invalidade da citação por expedição eletrônica e a ausência de citação por carta com AR. É o relatório. DECIDO O artigo 9o da Lei 11.419/2006 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista na citada lei. Por sua vez, o §1o do artigo 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito do TJDFT, define, em seu artigo 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Institui, ainda, o aperfeiçoamento da citação no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no PJe (§1o) e, se não houver a consulta em até 10 dias corridos, a contar da data do ato, considera-se automaticamente realizada no termo final (§2o). Ademais, a citação/intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. No caso, em consulta ao endereço eletrônico &lt;https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/&gt;, averiguei que a requerida está cadastrada como parceira eletrônica neste Tribuna,l desde 20/03/2023, conforme comprovante abaixo: 1. CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA 1o Grau CNPJ: 04.021.270/0001-30 Data cadastro: 20/03/2023 Tal situação, por si só, afasta a exigência de publicação em diário oficial ou expedição de carta com Aviso de Recebimento-AR para sua citação/intimação, dada a obrigação do réu de manter seu cadastro atualizado. Em consulta à aba "expedientes" relativos ao processo, verifiquei que há registro da expedição eletrônica referente ao mandado de citação da ré (ID 175677518), datado de 19/10/2023, ou seja, a comunicação foi realizada após a adesão da empresa ré como "parceira de expedição eletrônica do Pje". Portanto, deve ser declarada valida a citação efetivada via sistema PJE e de todos atos posteriormentes realizados no feito, pois realizada posteriormente à adesão da ré como "parceira de expedição eletrônica". Colaciono entendimento do Egrégio Tribunal: "2. Segundo o art. 14 da Instrução no 08 da Corregedoria do TJDFT, de 12 de novembro de 2020, "Os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independente de haver cadastramento de advogado.". Acórdão 1621562. Ante o exposto, indefiro o pedido de nulidade da citação via sistema PJe efetivada nos autos a nulidade de citação do réu e de todos os atos processuais subsequentes. Prossiga-se nos termos da Decisão de id. 191707116. Em suas razões recursais (ID 59134977), afirma que, nos autos de origem, foi certificado que a ré foi citada pelo sistema do PJE, contudo, não apresentou resposta. Argumenta que somente teve conhecimento da presente ação com o bloqueio de valores na sua conta bancária. Verbera que é indiscutível a nulidade de citação, sendo que deveria ter sido enviada carta de citação para o endereço da agravante. Menciona que a pessoa jurídica não consegue logar e consultar processos no PJE, conforme mensagens trocadas com o suporte do PJe do TJDFT. Informa que a pessoa jurídica não tinha procurador cadastrado, o que impediu de ter acesso ao sistema. Argumenta que ao tentar acessar o sistema consta a mensagem “não possui localização”, conforme print da tela anexada na petição. Discorreu sobre a nulidade da sentença e dos atos processuais praticados após a citação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o autor ajuizou ação de indenização por dano moral e material. O réu, ora agravante, foi citado pelo sistema do PJe. Foi decretada a revelia (ID 179663776, autos de origem). A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais. Foi iniciado o cumprimento de sentença, com a penhora de valores. O agravante alegou a existência de vício processual, consistente na ausência de citação. A decisão agravada rejeitou a alegação do agravante. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, dependendo a validade do processo da sua higidez. No caso em comento, a citação foi realizada pelo sistema do PJe, conforme consta na certidão nos autos de origem. A inovação legislativa realizada pela Lei 14.195/21 prevê que a citação será realizada preferencialmente por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 246 do CPC. Transcrevo, in verbis: 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. § 4o As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Conforme prevê o art. 246, § 1o - A, a ausência de confirmação, em até 3 dias úteis, contados da citação eletrônica, acarreta a citação por outros meios que não sejam os eletrônicos, como correios, oficial de justiça ou edital. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, entendo que, em princípio, não houve a confirmação da citação, conforme conversas extraídas do chat do PJe do TJDFT, uma vez que a pessoa jurídica não consegue logar no PJE, já que não possui representante legal cadastrado (ID 193116697, autos de origem). Assim, há fortes indícios de que não houve a confirmação da citação. A alteração legislativa do art. 246 do CPC prevê expressamente a necessidade de confirmação da citação, o que afasta a presunção de citação, dentro do prazo de 10 dias corridos, caso não seja acessado o ato pelo citando, conforme prevê a Portaria GC 160 do TJDFT e art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMPRESAS PARCEIRAS PJE. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. LEI 14.195/21. NOVA REDAÇÃO AO ART. 246 DO CPC. I - O art. 246 do CPC, com redação incluída pela Lei 14.195/21, prevê a necessidade de confirmação do recebimento da citação expedida eletronicamente, relativamente às empresas cadastradas como parceiras PJe, tanto que a ausência de confirmação pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II - A presente ação monitória foi ajuizada na vigência da Lei 14.195/21, que alterou o art. 246 do CPC, portanto a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pelos réus impede o reconhecimento da sua validade apenas pelo transcurso do prazo de 10 dias corridos previsto no art. 5o, § 2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, e do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Acolhida a preliminar de ausência de citação. Sentença anulada. III - Apelação provida. (TJ-DF 07029344620228070001 1657160, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) Desse modo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, uma vez que já se iniciaram os atos constritivos em desfavor do executado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora